Tribunal: TJDFT
Processo: 0748518-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748518-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA LUIZA DE ALMEIDA SANTOS REU: JADER LUCIANO SANTOS ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARIA LUIZA DE ALMEIDA SANTOS em desfavor de JADER LUCIANO SANTOS ALMEIDA, na qual pretende, com fundamento no art. 966, III, V, VI e VIII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão da 4a Turma Cível deste Tribunal que manteve sentença que, na ação de prestação de contas ajuizada pelo requerido, julgou procedentes os pedidos para declará-lo credor do Espólio de Benedito dos Santos na quantia de R$ 357.892,59, valor atualizado até 01/05/2018, e sobre o qual deve incidir unicamente correção monetária pelo INPC até a data da partilha (IDs 53385217 e 53385222). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 54412575). A requerente apresentou os comprovantes de recolhimento das custas e do depósito exigido pelo art. 968, II, do CPC (ID 54689335 e 54689345/48). É o relatório. Decido. Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, o valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao benefício econômico a ser auferido pelo requerente com a procedência do pedido rescisório. Ilustrativamente, consignem-se os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO. AJUSTE. 1. Esta Corte tem o entendimento de que, em regra, o valor atribuído à causa na ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, sendo certo que, havendo discrepância entre o valor perseguido na ação originária e o benefício econômico a ser auferido com a procedência do pedido rescisório, a regra deve ser ressalvada. 2. Hipótese em que o valor atribuído ao feito rescisório foi R$ 30.000,00 (trinta mil reais), enquanto a pretensão nele deduzida é desconstituir acórdão proferido nos autos da ação ordinária promovida pelo ora recorrente com o escopo de perceber a remuneração de Presidente da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE desde a data do seu afastamento até a data em que completar 70 anos ou desde o afastamento, ocorrido em 20/10/1992, até a decisão absolutória, proferida em 26/01/1997, mais o montante alusivo aos danos morais. 3. Dissonância entre o valor atribuído à presente ação rescisória e o real benefício patrimonial pleiteado, notadamente levando-se em conta a planilha apresentada pela empresa impugnante, cujo montante mais se aproxima do proveito econômico postulado no feito rescisório (R$ 682.365,74). 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt ImpVC na AR: 5093 RS 2012/0245669-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/05/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2017) – grifou-se “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. AÇÃO ORIGINÁRIA. BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO Á LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso especial, inovando questões não suscitadas anteriormente (EDcl no AgRg no REsp 1660712/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018). 2. O valor da causa em ação rescisória, em regra, deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, exceto no caso em que sabe-se o montante do benefício econômico obtido, ocasião que deve prevalecer este último. Precedentes 3. Como é cediço, a alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Agravo não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1270210 SP 2018/0071759-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019) – grifou-se “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE PARCELAMENTO DO VALOR DAS CUSTAS REFERENTES ÀS AÇÕES RESCISÓRIAS 2.615/DF E 2.699/RS. NECESSIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. CONSTITUCIONALIDADE DO DEPÓSITO PARA INGRESSO EM JUÍZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – (...) II O valor da causa em ação rescisória, em regra, deve corresponder ao da ação originária atualizada monetariamente, salvo quando houver manifesta discrepância entre o valor atribuído à ação originária e o benefício econômico pretendido na rescisória, hipótese na qual deve prevalecer este último. No caso em tela, existe flagrante discrepância entre o valor atribuído à causa e o benefício econômico que se busca, não restando dúvidas quanto à incorreção no valor da causa. Precedentes. (...) VI - Embargos de declaração rejeitados.” (STF - AgR-ED AR: 2699 RS - RIO GRANDE DO SUL 0075003-42.2018.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/02/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-047 11-03-2019) – grifou-se Na hipótese, a requerente pretende rescindir o acórdão da 4a Turma Cível deste Tribunal que manteve sentença que, na ação de prestação de contas ajuizada pelo requerido, julgou procedentes os pedidos para declará-lo credor do Espólio de Benedito dos Santos na quantia de R$ 357.892,59, valor atualizado até 01/05/2018, e sobre o qual deve incidir unicamente correção monetária pelo INPC até a data da partilha. Logo, o benefício econômico pretendido na ação rescisória é de R$ 357.892,59 atualizado monetariamente. Todavia, a requerente atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00. O art. 292, § 3o, do CPC autoriza expressamente o juiz a corrigir o valor da causa, de ofício, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, caso em que o autor deverá proceder à complementação das custas. CORRIJO, de ofício, o valor da causa para R$ 487.502,28 (R$ 357.892,59 atualizado monetariamente, nos termos da sentença mantida pelo acórdão rescindendo, no período de maio/2018 a novembro/2023). INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 dias, complementar as custas e o depósito previsto pelo art. 968, II, do CPC, conforme novo valor atribuído à causa, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator